Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. TEMA 810. TEMA 1.170. DISTINGUISHING. SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA APLICÁVEL ESCOLHIDA PELO AUTOR. PRECATÓRIOS EXPEDIDOS. REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO DURANTE O PROCEDIMENTO EXECUTIVO.
1. No recente julgamento do RE 1.317.982, em sede de repercussão geral (Tema 1.170), o STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
2. O tema abordado neste recurso tem uma particularidade que o difere do tema 1.170 do STF, uma vez que a decisão que deu prazo para o devedor efetuar o pagamento ou impugnar os cálculos foi alcançada pela preclusão, sobretudo após a anuência da Fazenda Pública Distrital com os cálculos apresentados pelo credor.
3. A discussão não é a respeito da possibilidade de alteração do índice constante no título executivo, mas sim a preclusão durante o processo de execução, após a concordância do devedor e a expedição dos requisitórios.
4. A pretensão de recálculo dos valores devidos e de expedição de novos requisitórios não é viável, em virtude da ocorrência da preclusão da fase executiva, mesmo após o reconhecimento pelo STF da inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, devido ao distinguishing externado.
5. Recurso não provido.